Tribunal: CARF
Processo: 10850.908438/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO REGIS VENTER
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.908438/2011-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.248 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
Recorrente
RODOBENS COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para a unidade de origem analisar os documentos juntados ao processo
e, se for o caso, intimar a contribuinte a apresentar quaisquer outros documentos
contábeis/fiscais que entender necessários, visando a elaboração de relatório conclusivo e
justificado, referente ao período de apuração julho de 2002, certificando: a) a base de cálculo da
Cofins considerada na apuração do débito informado na DCTF; b) a parcela a ser dela excluída
em face da declaração de inconstitucionalidade do seu alargamento (referente às “outras
receitas”); e, por fim, c) o crédito que deve ser reconhecido em razão desta exclusão,
considerando-se o pagamento realizado a maior que o devido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Carlos Delson Santiago, Mariel Orsi Gameiro, Paulo Regis Venter
(Presidente).
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-86.787,
sem ementa (fls. 32/37), da 5a Turma da DRJ/RPO, da sessão realizada em 27/06/2018, quando a
turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte conclusão do voto da relatora:
(...)
No presente caso, o manifestante apresentou duas folhas de livro contábil, sem
os termos de abertura e encerramento e sem identificação de quem o elaborou.
O interessado deveria ter fornecido os livros Diário e Razão completos, para
que fosse possível apurar qual a base de cálculo total e, após, apartado o
montante afastado pela ampliação da Lei no 9.718/98.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.908438/2011-41
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908438/2011-41

O documento juntado não permite que se apure a contribuição devida, para
compará-la com o recolhimento efetuado.
Deste modo, não foi comprovado o direito creditório.
Lembro que se trata de Pedido de Restituição, de interesse do contribuinte,
cabendo a ele o ônus comprobatório.
Por todo o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Por oportuno, reproduzo o relatório do processo contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento
efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração 31/07/2002, no
valor
de
R$
221,30,
transmitido
através
do
PER/Dcomp
no
19048.34111.251105.1.2.04-3206.
Através do despacho decisório de fl. 5, a DRF São José do Rio Preto
reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 6,28, sendo que o
restante do pagamento estaria alocado aos débitos de Cofins dos períodos 07 e
09/2002.
O contribuinte foi cientificado em 11/10/2013, fl. 6.
Irresignado, o recorrente apresentou, tempestivamente, a manifestação de
inconformidade de fls. 7/15, em 11/11/2013, para alegar que:
I. O Despacho Decisório não teria examinado o motivo real do recolhimento a
maior, por não ter aventado a possibilidade de que tal pagamento seria devido à
ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins de que trata a Lei no 9.718/98;
dessa forma, deveria ser reformado, em desrespeito ao artigo 65 da IN RFB no
900/2008, e ao artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN;
II.
O
pagamento
indevido,
objeto
da restituição, seria
devido
à
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, que trata
da ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins; a discussão de tal matéria
estaria superada pelo STF, pois já teria sido aplicada a repercussão geral no RE
no 585.235, de 10/09/2008;
III. Outra prova da pacificação de tal entendimento seria a edição da Lei no
11.941/2009, que teria revogado o parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98;
IV. O entendimento do STF deveria ser aplicado às decisões administrativas,
conforme os seguintes dispositivos: inciso I do parágrafo 6o, do artigo 26-A, do
Decreto no 72.235/72 – PAF; inciso I, do artigo 59, do Decreto n° 7.574/2011;
inciso I, parágrafo 1o, do artigo 62 e caput do artigo 62-A., ambos do RICARF;
Concluiu argumentando que na base de cálculo do PIS e da Cofins deveriam ser
incluídos os valores correspondentes apenas às receitas de vendas de
mercadorias e serviços. Solicitou comprovar as alegações através da realização
de diligência, perícia e juntada de documentos.
Requereu, ainda, a reunião do presente processo com o no 10850.908448/2011-
87, já que teriam as mesmas partes e tratariam de matéria idêntica.
Apensou duas folhas que seriam de livro contábil contendo receitas financeiras.
É o relatório.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908438/2011-41

A contribuinte foi cientificada da decisão em 14/08/2018 (fl. 40). E, já em
24/08/2018, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (e anexos), cujos principais
argumentos e protestos seguem arrolados, de forma resumida:
 “o v. acórdão recorrido não reúne as mínimas condições de prosperar, na
medida em que contrariou a legislação tributária em vigor, assim como a
jurisprudência, sendo imperiosa sua reforma”. Ademais, não acatou as
alegações da manifestante, “suportadas por documentos hábeis à
comprovação do crédito pleiteado”;
 “o despacho decisório eletrônico indeferiu o pedido de restituição,
alegando, tão somente, a inexistência de crédito, sem qualquer
fundamentação consistente”;
 “não há qualquer controvérsia acerca da inconstitucionalidade do
parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei n. 9718/98, a qual foi reconhecida pelo v.
acórdão recorrido”. Assim, “a controvérsia centra-se única e
exclusivamente na comprovação do direito creditório”;
 contrariando o disposto no art. 76 da IN RFB no 1.300/2012, previamente
ao despacho decisório não fora intimada “a produzir prova pericial ou
realizar diligências, ou ainda, prestar esclarecimentos a respeito da
validade alegada de seu crédito”, fato este que “impõe o cancelamento do
trabalho fiscal ora analisado, tendo em vista sua nulidade, por falta de
investigação dos fatos que suportam o direito creditório da recorrente”;
 o fato de não ter retificado a DCTF não deve ser acatado como fundamento
para o indeferimento de seu crédito, porquanto este “não é o único meio de
prova da existência de crédito passível de restituição”, revelando “excesso
de formalismo”. Já há jurisprudência no CARF neste sentido;
 a decisão recorrida “está em total desconformidade com o princípio da
verdade material”, como também já decidido em vários acórdãos do
CARF;
 há que se considerar as informações constantes em seus registros
contábeis, que fazem prova a seu favor, ex vi do disposto no art. 23, inciso
III, do Código Civil de 2002, bem como na legislação do Imposto de
Renda, como também acatado pela jurisprudência do CARF;
 “o conjunto probatório colacionado aos autos pela recorrente é suficiente
para comprovar o direito creditório por ela pleiteado. Realmente, a
recorrente apresentou balancete referente ao período sub judice”, o qual é
suficiente “para comprovar o direito de crédito alegado ... porque o valor
da contribuição em foco recolhida indevidamente sobre as receitas
financeiras está devidamente lastreado nas receitas financeiras destacadas
no balancete anexado à manifestação de inconformidade”. Segundo o
Regulamento do Imposto de Renda, o balancete é documento fiscal com
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908438/2011-41

“força probante para recolhimento das estimativas em caso de pessoa
jurídica optante pelo lucro real mensal”;
 “sem prejuízo do exposto, a recorrente pede vênia para, atendendo à
solicitação da decisão recorrida, juntar livro diário, documento que
evidencia a higidez do direito creditório pleiteado. Vale ressaltar que a
juntada de documentos nesse tipo de situação está autorizada pela alínea c
do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto n. 70.235”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo seu conhecimento e provimento, para
fins de ser reconhecido o crédito pleiteado, bem como “a homologação das compensações
eventualmente atreladas ao crédito”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário se reportou expressamente aos termos da decisão recorrida, a
qual considerou que “não reúne as mínimas condições de prosperar, na medida em que
contrariou a legislação tributária em vigor, assim como a jurisprudência, sendo imperiosa sua
reforma” e que, ademais, “está em total desconformidade com o princípio da verdade material”.
E, após igualmente se contrapor aos termos do despacho decisório eletrônico,
mesmo advogando a tese de que os documentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade seriam suficientes para comprovar o direito creditório pleiteado, a recorrente
informa estar acostando ao recurso cópia do seu Livro Diário, em atendimento à “solicitação da
decisão recorrida”, requerendo a apreciação da nova documentação, à luz do que possibilita o art.
16, § 4o, alínea c, do Decreto no 70.235/72.
Pois bem.
Acerca da questão em litígio, vinculada à apresentação de novos documentos em
face dos fundamentos postos na decisão recorrida, já tive oportunidade de acompanhar o
entendimento posto no voto proferido na Resolução no 3001-000.483, da 1a Turma
Extraordinária desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, na sessão realizada em
17/03/2021, o qual aqui adoto como razões de decidir, conforme excerto que segue transcrito:
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908438/2011-41

(...)
Considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório é
um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes
do que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus
probatório no presente caso, que versa sobre pedido de compensação, compete
ao contribuinte (inteligência tanto do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da administração pública federal, quanto o
art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal), penso acertada a improcedência da peça de defesa
naquela oportunidade.
Porém, em decorrência dos fundamentos constantes da decisão proferida pela
DRJ, o Recorrente, em complementação à argumentação trazida desde a sua
manifestação de inconformidade, trouxe aos autos por meio do seu Recurso
Voluntário documentação adicional que, ao menos à primeira vista, possui o
capacidade de atestar a existência do direito creditório sob análise (quais sejam,
(i) planilha de apuração da COFINS de julho de 2010; planilha demonstrativa
dos créditos da competência de julho de 2010 e extemporâneos de 2007 e 2008;
balancete analítico dos anos calendários de 2007, 2008 e 2010).
Nesse contexto, há de se analisar, primeiramente, a possibilidade de
conhecimento da documentação acostada pelo contribuinte quando da
interposição do Recurso Voluntário, ou seja, se restou configurada ou não a
preclusão quanto à sua juntada aos autos, o que impacta diretamente na sua
apreciação.
Sobre este tema, consoante já tive a oportunidade de me manifestar em
situações anteriores, entendo que a análise da documentação trazida em sede de
recurso voluntário, tendente a comprovar argumentação já trazida desde a
manifestação de inconformidade, não encontra óbice no instituto da preclusão.
Isso porque, no meu entender, a documentação anexada ao Recurso Voluntário
destina-se a contrapor as razões do indeferimento procedido pela DRJ. Nessa
ótica, não haveria óbice à sua apreciação nesta instância, a qual encontra
respaldo na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Até porque, do teor dos autos, é possível constatar que a indicação quanto à
necessidade de apresentação de documentação contábil/fiscal para comprovar o
direito creditório pretendido constou, tão somente, da última decisão proferida
pela DRJ, não tendo sido mencionada em nenhuma passagem do despacho
decisório outrora proferido, o qual limitou-se a alegar a insuficiência do crédito
indicado para quitação do débito descrito na DCOMP, face à sua utilização para
quitação de outros débitos do contribuinte.
Nessa toada, entendo que a apresentação de documentos apenas quando da
interposição do segundo Recurso Voluntário apresenta-se justificável diante do
contexto fático sob análise.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908438/2011-41

Como se não bastasse, é cediço que os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez exigida pelo art. 170 do CTN não encontra respaldo em
norma jurídica expressa, tanto que se fez necessária a elaboração do Parecer
Normativo no 02/2015 para a elucidação desta temática, a qual suscitava
inúmeras dúvidas, inclusive por parte da fiscalização.
Por tais razões, não entendo apropriado se exigir do contribuinte que tivesse
juntado
esta
documentação
contábil/fiscal
mencionada
pela
DRJ
necessariamente quando da apresentação da manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão, quando o despacho decisório direcionava o foco da
demanda para outra questão, qual seja, a não identificação do crédito face à sua
já utilização para quitação de outros débitos.
Nesse mesmo sentido, trago a seguir trecho extraído do voto proferido pelo
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis na Resolução no 3201-002.432, de 17 de
dezembro de 2019, o qual expressa entendimento na mesma linha do
apresentado no presente voto, admitindo a possibilidade de conhecimento da
documentação anexada juntamente com o Recurso Voluntário, com fulcro na
alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972:
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico
exarado a partir das informações que já se encontravam disponíveis nos
sistemas da Receita Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações
adicionais relativas ao crédito que alega ter direito após a ciência do acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) quando lhe fora informado da necessidade de
tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972
(Processo Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a
carrear aos autos elementos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação
de Inconformidade quando se destinarem a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem
como o princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a
inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do
alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998, de observância obrigatória por parte deste Colegiado por
se tratar de decisão definitiva prolatada na sistemática da repercussão geral,
assim como as informações constantes do recurso voluntário, voto por converter
o julgamento em diligência à repartição de origem para que se tomem as
seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das
informações constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar
informações adicionais e apresentar elementos comprobatórios do crédito
(escrita e documentação fiscal);
b) elaborar relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
c) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o
prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este
CARF para prosseguimento.
Logo, quanto a este ponto específico, entendo que não há que se falar em
preclusão, devendo tais elementos probatórios serem conhecidos por este
Colegiado para fins de julgamento desta lide.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908438/2011-41

Até porque, ao assim proceder, se estará fazendo valer os princípios da busca
pela verdade material, do formalismo moderado, da moralidade e da eficiência,
evitando-se tanto o enriquecimento indevido por parte da Fazenda Nacional -
concretizado nos casos de crédito comprovadamente existentes, mas cuja
compensação restou não homologada sob o fundamento de que a documentação
não poderia ser analisada tão somente em razão do momento em que
apresentada -, quanto a judicialização de cobranças tributárias que se sabe serem
indevidas - diante da comprovação já apresentada no processo administrativo
fiscal.
Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade
material.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua
vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazêlo em outro momento processual. É
possível o deferimento do pedido para apresentação de provas após o prazo para
impugnação quando comprovada a ocorrência de hipótese normativa que faculte
tal permissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
CONJUNTO PROBATÓRIO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99,
é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de
serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu
efetivo pagamento.No entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela
fiscalização quando não há dúvida razoável no que tange à realização das
despesas médicas, que demande a necessidade de complementação da prova,
tendo em conta a avaliação do conjunto probatório carreado aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO.
A legislação não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo
na hipótese de integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar. (Acórdão
no 2401-007.399 de 17/01/2020) (Grifos apostos).
Assim, concluo no sentido de que a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte quando da interposição do Recurso Voluntário há de ser conhecida
por este Colegiado. Ocorre que tais documentos não chegaram a ser analisados
pela unidade de origem, a qual possui competência para fazê-lo.
Nesse contexto, penso que a presente demanda não se encontra suficientemente
instruída para fins de julgamento, tornando-se necessária a conversão do feito
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908438/2011-41

em diligência para que a unidade de origem aprecie esta documentação,
manifestando-se sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Por fim, não é demais registrar que a baixa em diligência aqui proposta não visa
suprir deficiência probatória do contribuinte, a quem compete tal ônus em caso
de pedido de compensação, mas apenas conceder-lhe o direito à apreciação das
provas já anexadas pelo mesmo ao processo, visto que a sua juntada a posteriori
se deu com amparo no disposto na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972.
Observe-se que o voto transcrito reportou-se à matéria de mérito idêntica àquela
que aqui se analisa, qual seja, a necessária exclusão das outras receitas da base de cálculo da
Cofins em face da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
E, quanto ao mérito, de fato não restam mais óbices ao reconhecimento do direito
alegado, como oportunamente considerado na própria decisão de piso, conforme excerto que
segue transcrito (fl. 36):
(...)
Assim, da reunião dos dispositivos legais mencionados, chega-se à conclusão
que a ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins, implementada pelo §1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, é inconstitucional e deve ser afastada também no
âmbito administrativo.
Pois bem.
Acompanhei o entendimento esposado no voto anteriormente transcrito mesmo
naquele caso em que o contribuinte, por ocasião da sua manifestação de inconformidade, não
havia juntado a documentação necessária à comprovação do direito creditório alegado. E, como
visto, na espécie que aqui se debruça a recorrente já havia trazido as provas que julgava
suficientes àquela comprovação, mas que foram consideradas insuficientes pela instância que
julgou sua manifestação de inconformidade.
Consigno, outrossim, que este colegiado já vem decidindo dessa forma em casos
análogos, desde a sua composição anterior (da qual permanece integrante um dos membros),
ainda que, naquele caso, com fundamentação própria, especialmente quando a recorrente já
apresentou “um conjunto probatório mínimo inicial com sua Manifestação de Inconformidade”,
como ocorrido, por exemplo, no julgamento a que se referiu a sua Resolução no 3002-000.186,
coincidentemente realizado na mesma data de 17/03/2021.
No caso em apreço, com vistas a superar o óbice apontado pelo decisum
contestado, a recorrente tratou de acostar ao recurso cópia integral de seu Livro Diário no 59,
relativo à escrituração do período de janeiro/2002 a agosto/2002 (que contemplou os
lançamentos dos balancetes de verificação mensais), incluindo os seus Termos de Abertura e
Encerramento (fls. 58/534). Especificamente em relação ao mês de julho/2002, a que se refere o
recolhimento a maior considerado no PER/DCOMP em foco (no 19048.34111.251105.1.2.04-
3206), a escrituração encontra-se lançada às fls. 361/418 do referido livro, correspondentes às
fls. 418/475 deste processo.

Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3002-000.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908438/2011-41

Da conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para a unidade de
origem analisar os documentos juntados ao processo e, se for o caso, intimar a contribuinte a
apresentar quaisquer outros documentos contábeis/fiscais que entender necessários, visando a
elaboração de relatório conclusivo e justificado, referente ao período de apuração julho de 2002,
certificando: a) a base de cálculo da Cofins considerada na apuração do débito informado na
DCTF; b) a parcela a ser dela excluída em face da declaração de inconstitucionalidade do seu
alargamento (referente às “outras receitas”); e, por fim, c) o crédito que deve ser reconhecido em
razão desta exclusão, considerando-se o pagamento realizado a maior que o devido.
Do relatório conclusivo deve ser dada ciência à recorrente, oportunizando sua
manifestação, se for o caso, no prazo de 30 dias, após o qual os autos deverão retornar a este
colegiado, para prosseguimento do julgamento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital